Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722390-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: E COMMERCE PET STORE LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO À parte E-COMMERCE PET STORE LTDA para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca da petição de ID. Num. 37335155. Em caso de concordância, ocorrido o trânsito em julgado, sejam os valores levantados em favor de E-COMMERCE PET STORE LTDA. Após, retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 12:37:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora